Tribunal: TJMT
Processo: 1021013-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021013-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 1 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 31.092.477/0001-78 (AGRAVANTE), ARIADNY ANDREZZA ALVES DERKOSKI - CPF: 062.008.601-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DEVIDA.

PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES.

HONORÁRIOS PERICIAIS.

ART. 95, § 3o, CPC.

RATEIO ENTRE AS PARTES.

PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUDADE DA JUSTIÇA.

DEVER DO ESTADO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Evidenciada a relação de consumo, se impõe a inversão do ônus da prova.

Os honorários periciais devem ser suportados por ambas as partes, e rateado entre elas, com a ressalva de que o Estado pagará a parte da beneficiária da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021013-55.2023.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA

AGRAVADA: ARIADNY ANDREZZA ALVES DERKOSKI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA ,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação revisional de contrato e devolução de valores pagos c/c indenização por dano moral (autos n.
1028018-56.2022.8.11.0003
), que

determinou a realização de perícia contábil, inverteu o ônus da prova e determinou que a agravante pague os honorários periciais.

A agravante busca a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de
que nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova, arcando com as despesas inerentes ao ato, além de não ser
caso de inversão do ônus da prova, uma vez que as informações necessárias para a elucidação da questão são de fácil acesso para a agravada.

Assevera que n
ão se pode atribuir à parte adversa a obrigação de promover cálculos em seu desfavor sob o fundamento de hipossuficiência da autora.

Aduz que a inversão do ônus da prova, com a determinação de custeio integral dos honorários periciais pela agravante, tem o condão de desonerar o Estado em detrimento da Pessoa Jurídica de Direito Privado que não litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Alega que não pode ser compelido ao pagamento dos honorários periciais, porque foram expressamente requeridos pela agravada.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e modificação da decisão agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 181576653)

Liminar deferida. (id. 181912170)

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo parcial provimento do agravo, apenas para determinar o rateio do pagamento dos honorários periciais, com a previsão de que a parcela que compete à agravada seja suportada pelo Poder Público, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (id. 189041161)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
RONDONÓPOLIS 1 INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE LTDA,
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação revisional de contrato e devolução de valores pagos c/c indenização por dano moral (autos n.
1028018-56.2022.8.11.0003
), que

determinou a realização de perícia contábil, inverteu o ônus da prova e determinou que a agravante pague os honorários periciais.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Inexistem preliminares a serem apreciadas.

No caso dos autos a lide não poderá ser julgada sem a produção da prova pericial contábil.

Isso porque, o que a parte autora alega, é que a parte ré está reajustando as parcelas de uma forma diversa do que foi previsto no contrato.

A discussão, portanto, não se atém à questão da legalidade ou ilegalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste das parcelas.

E, notadamente, para se ter certeza que o reajuste das parcelas está sendo feito nos moldes em que previsto no contrato celebrado entre as partes, é indispensável a realização da prova pericial contábil, por profissional com expertisse em cálculos.

Assim, o caso não é de julgamento da lide no estado em que se encontra – razão pela qual DETERMINO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

Paralelo a isso, DECRETO a inversão do ônus da prova, haja vista a notória relação de consumo – bem como a hipossuficiência técnica e financeira da autora frente à requerida; e, ainda, a produção de prova inicial pela requerente, que traz aos autos planilha de cálculos que, ao menos de forma indiciária, indicam para a verossimilhança de suas alegações, no sentido de que a ré estaria perpetrando cobrança acima dos limites contratuais.

Deste modo, decretada a inversão do ônus da prova, é a requerida quem deverá arcar com os custos da produção da prova pericial contábil – sendo, portanto, a responsável pelo pagamento dos honorários do perito a ser nomeado.

De antemão, DETERMINO a intimação de ambas as partes, acerca dos termos desta decisão, e para que, no prazo legal, apresentem os seus quesitos.

Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito judicial para que possa, em 05 dias, apresentar a sua proposta de honorários periciais.

Nomeio a empresa MEDIAPE PERÍCIAS para a realização da prova.

Quando apresentada a proposta de honorários periciais, intime-se a parte requerida para o depósito do valor integral, no prazo legal, sob pena de preclusão.

Depositados os honorários periciais, intime-se a empresa para dar início aos trabalhos, expedindo alvará para o levantamento de 50% dos honorários periciais – devendo o laudo pericia aportar aos autos no prazo máximo de 20 dias.

Com a juntada do laudo pericial aos autos, expeça-se alvará para o levantamento dos honorários remanescentes; e intime-se ambas as partes para que, sobre o laudo, possam se manifestar, no prazo assinalado na lei aplicável.”

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a realização da perícia contábil, e determinou que ela pague os honorários periciais, sob o argumento de que cabe à parte autora arcar com os honorários periciais, uma vez que nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus probatório é da parte autora,

ressaltando que a autora/agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95 do CPC devem ser suportados pelo Estado.

Os argumentos da agravante neste ponto merecem acolhimento em parte.

Ao que se verifica dos documentos que instruíram o presente recurso, bem como da análise dos autos principais, se trata de uma relação de consumo, na qual a agravada é a consumidora, não tem condições técnicas de produzir a prova, de modo que a inversão do ônus da prova decorre de previsão legal, devendo ser mantida a inversão do ônus probatório.

Quanto a alegação de que a prova pericial foi requerida pela agravada, em melhor análise dos autos, extrai-se que na petição inicial e também na contestação, os litigantes requereram expressamente a prova pericial, a agravada requereu a prova, e ao proferir o despacho saneador, o Juízo determinou a prova pericial.

Nos termos do art. 95 CPC:

“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes

§ 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, tendo em vista que a prova pericial foi requerida por ambas as partes, e além disso a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça, logo não cabe à agravante custear integralmente os honorários periciais.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE DECORRENTES DE INFECÇÃO HOSPITALAR - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE PELA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - RATEIO - AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM METADE DOS HONORÁRIOS - ART. 95, §3o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Havendo verossimilhança em suas alegações, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. - Requerida a produção prova pericial por beneficiário de justiça gratuita, não é exigível dele o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento deve ser antecipado pelo Estado, na forma do artigo 95, §3o, I e II do CPC.
(V.V) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REMUNERAÇÃO DO EXPERT - REQUERIMENTO DA PERÍCIA POR AMBAS AS PARTES - RATEIO - IMPOSIÇÃO LEGAL - BENEFÍCIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ART. 95, §3o DO CPC. - Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo a inversão do ônus da prova somente quando restar comprovado que a parte requerente está impossibilitada ou possui excessiva dificuldade de cumprir o encargo, o que não ocorreu no caso em julgamento. - Se a prova pericial foi requerida por ambas as partes, o pagamento dos honorários do expert deverá ser rateado entre elas. - O fato do agravado estar litigando sob o pálio da assistência judiciária, não importa em transferência do encargo de adiantamento dos honorários periciais a parte demandada. - A dificuldade na produção da prova pericial, não acarreta a inversão do ônus da prova, no caso em que, não concordando o perito nomeado em aguardar o final da demanda, o douto magistrado deverá nos termos do art. 98 do CPC intimar a parte que requereu a prova para que arque com os custos desta, até porque a simples inversão do ônus da prova não enseja, por si só, a inversão do ônus do pagamento dos honorários periciais.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.010371-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)

Portanto, cabe à agravante suportar metade dos honorários periciais, e a outra metade é dever do Estado arcar, por ser a parte autora, ora agravada, beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reforma em parte a decisão agravada, devendo a agravante suportar metade dos honorários periciais, e a outra metade é dever do Estado arcar, por ser a parte autora, ora agravada, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023